Tribunal: STF
Processo: ARE 1121876
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-08-24
Data de publicação: 2018-08-24

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS INATIVOS. PARIDADE. LEI ESTADUAL 17.032/2010. REDUÇÃO DE PROVENTOS. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DE NORMAS LOCAIS. IMPOSSIBLIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Conforme as Súmulas 279/STF e 280/STF, é vedado, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e de normas locais.



    II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.